Tribunal: TJBA
Processo: 8000732-55.2024.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000732-55.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e outros (2)

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

III L

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LOMBOCIATALGIA CRÔNICA. TRATAMENTO. DENERVAÇÃO FACETÁRIA. FORNECIMENTO. ENTES FEDERATIVOS. RECUSA INDEVIDA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÁXIMA EFETIVIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793/STF. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO.

I - O Supremo Tribunal Federal, ao tratar da legitimidade passiva/solidariedade dos entes federativos (TEMA 793), pacificou entendimento no sentido de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados, isolada ou conjuntamente, estando patente a legitimidade dos Réus para figurarem na lide.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada constitucionalmente, constituindo corolário do direito à vida e à dignidade humana, razão pela qual o Poder Público não pode ser indiferente quanto à sua efetivação, sob pena de incidir em censurável omissão.

III - Evidenciada a imprescindibilidade do procedimento de denervação facetária/bloqueio facetário, disponível no Sistema Único de Saúde, para tratamento da lombociatalgia crônica, impositiva é a confirmação da sentença que determinou a sua disponibilização ao paciente substituído.

SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Reexame Necessário nº 8000732-55.2024.8.05.0043
, em que figura como
Remetente
o JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS e
Interessados
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS, ESTADO DA BAHIA e MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
INTEGRAR A SENTENÇA EM NECESSÁRIO REEXAME
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA